Tribunal: TJPA
Processo: 0800974-89.2021.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800974-89.2021.8.14.0070

APELANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

APELADO: EVERALDO MECIAS DE SENA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
PROCESSO N. 0800974-89.2021.8.14.0070
APELANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA
APELADO: EVERALDO MECIAS DE SENA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta pelo Município de Abaetetuba contra sentença proferida nos autos de ação ordinária ajuizada por servidor público municipal, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o ente público ao pagamento retroativo de gratificação de dedicação suprimida sem prévio processo administrativo. O autor, servidor por 37 anos, recebia a gratificação há 25 anos e alegou ter tido o benefício retirado unilateralmente a partir de janeiro de 2021, sem qualquer notificação ou procedimento prévio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a supressão de gratificação recebida por servidor público municipal por longo período sem a instauração de procedimento administrativo prévio, com observância ao contraditório e à ampla defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Administração Pública não pode suprimir parcela remuneratória de servidor público que já produziu efeitos concretos sem observância ao contraditório e à ampla defesa, sob pena de violação ao art. 5º, LV, da CF/1988.
4. A jurisprudência do STF (RE 594.296/MG, com repercussão geral reconhecida) estabelece que o desfazimento de ato administrativo com efeitos concretos exige prévio processo administrativo, assegurando-se a ampla defesa.
5. A retirada unilateral da gratificação de dedicação exclusiva, sem a devida instauração de procedimento formal, constitui ilegalidade que autoriza a sua restituição retroativa ao servidor, nos termos da Súmula 473 do STF.
6. Prevalece no âmbito do TJPA o entendimento de que alterações na remuneração do servidor sem prévia motivação formal e contraditório ofendem os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade e segurança jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A Administração Pública não pode suprimir gratificação percebida por servidor público sem a instauração de processo administrativo prévio, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.
2. A existência de efeitos concretos decorrentes do pagamento reiterado de gratificação exige a observância do devido processo legal para eventual cessação da vantagem.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; CPC, arts. 219 e 487, I.
Súmulas relevantes: STF, Súmula 473.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 594.296/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 21.09.2011, DJe 13.02.2012; TJPA, MS 2019.00402392-96, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 04.02.2019; TJPA, MS 2017.01378371-08, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 27.03.2017.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.
Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Abaetetuba contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Abaetetuba, em ação ordinária ajuizada por Everaldo Mecias de Sena, que julgou procedente o pedido para restabelecimento da gratificação de dedicação, em razão de ausência de procedimento administrativa para supressão da vantagem.

Na origem, Everaldo Mecias de Sena afirmou ser servidor público da Prefeitura de Abaetetuba por 37 anos, sendo que recebeu nos últimos 25 anos gratificação de dedicação em 50% do seu salário.

Sustenta que, a partir de janeiro de 2021, fora surpreendido com a supressão da referida gratificação de seu contracheque, sem aviso ou procedimento administrativo prévio.

Requereu o restabelecimento da gratificação, bem como a condenação do ente público ao pagamento dos retroativos.

O Município de Abaetetuba apresentou contestação em que resiste as alegações do autor, alegando preliminar falta de interesse de agir em razão da aposentadoria do servidor autor.

No mérito, alegou ausência de direito a manutenção da vantagem, a qual tem natureza transitória.

O Juízo de 1º Grau julgou procedente a demanda, nos seguintes termos:

“(...) DISPOSITIVO:
POSTO ISTO, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos formulados na petição inicial para CONDENAR o ente público requerido a pagar à parte autora os valores retroativos a título de gratificação de dedicação, do período de janeiro a setembro de 2021, no valor líquido de R$ 4.950,00 (quatro mil, novecentos e cinquenta reais).
Acresça-se ao valor apurado a incidência de juros moratórios, cujos índices oficiais para fins de cálculo deverão ser aqueles aplicados à caderneta de poupança (cf. art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97), a contar da citação, nos termos do art. 219 do CPC; e correção monetária com base no IPCA-E (IBGE).
Por corolário, JULGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.
CONDENO o Município de Abaetetuba a pagar ao patrono do requerente honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do § 3º, I, do art. 85 do CPC, em atendimento aos parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85, também do Código de Processo Civil.
Fazenda Pública isenta de custas."
O Município de Abaetetuba interpôs apelação em que alega ausência de direito a incorporação da gratificação, conforme legislação municipal.

Assevera que a gratificação em questão tem natureza transitória e eventual, motivo pelo qual é concedida a critério da Administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado.

Requereu o conhecimento e provimento da apelação.

Sem contrarrazões.

Apelação recebida no duplo efeito.

O Ministério Público se absteve de intervir.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos recursais, conheço da presente apelação.

Trata-se de apelação interposta pelo ente Municipal irresignado com a sentença que determinou o restabelecimento da gratificação de dedicação ao servidor que teve suprimida a vantagem sem observância da garantia do devido processo administrativo.

Neste contexto, para a retirada de parcela remuneratória de servidor público, deve ser oportunizado o contraditório e ampla defesa, o que a propósito, encontra previsão na Súmula 473 do STF, que dispõe:
Súmula 473 - A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.
Destarte, não tendo sido observados os princípios do contraditório e ampla defesa previstos no artigo 5º, LV da CF/88, também não há que falar em regularidade do Decreto que retirou a gratificação por dedicação exclusiva dos Autores, sendo também por este motivo, devido o pagamento.O STF, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 594.296/MG, reconheceu a existência da repercussão geral e definiu que qualquer ato da administração pública que tiver o condão de repercutir sobre a esfera de interesses do servidor deverá ser precedido de prévio procedimento em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.

Vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.(STF-RE 594296, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012). (grifo nosso).Este TJPA já se manifestou em sentido semelhante em inúmeros casos semelhantes:REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA ? PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA ? CARÊNCIA DE AÇÃO. PRELIMINAR QUE CONFUNDE COM O MÉRITO. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE PROFESSOR CONCURSADO? CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. VIOLAÇÃO AOS PRINCIPIOS DA IMPESSOALIDADE E DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO ? DIREITO LÍQUIDO E CERTO ? RECONHECIDO. 1- O equívoco na indicação da autoridade impetrada, não tem o condão de acarretar a extinção do processo sem resolução do mérito, pois trata-se de vício passível de ser sanado. Ademais, estão presentes os requisitos para aplicação da teoria da encampação no presente mandado de segurança: existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal; e manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada; 2- A alegada carência de ação por ausência de direito líquido e certo se confunde com o mérito; 3- A contratação de servidor temporário encontra amparo constitucional. Entretanto, tais contratações devem ocorrer somente para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos moldes do inciso IX do art. 37 da CF; 4- Constatada a imprescindibilidade do serviço público e tendo o Município em seu quadro servidora concursada apta a continuar prestando-o, com a jornada necessária, não há justificativa para redução da carga horária e simultânea contratação de novos servidores temporários, sob pena de contrariar o interesse público e o princípio da impessoalidade; 5- Reexame conhecido; sentença mantida.
(2019.00402392-96, 200.647, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-02-04, Publicado em 2019-02-15)

EMENTA: REEXAME DE SENTENÇA. REDUÇÃO DE JORNADA DE SERVIDOR CONCURSADO E CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. ILEGALIDADE. IMPESSOALIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA. I ? Acertada a sentença que concedeu a segurança a Servidora Pública concursada para evitar que a municipalidade reduzisse sua jornada de trabalho, vez que o ente estatal vem contratando servidores temporários para prestação do mesmo serviço. II - À unanimidade de votos, em reexame necessário, confirma-se a r. sentença monocrática. 1- Ilegalidade cometida pela autoridade coatora, ao restringir um direito da impetrante, na medida em que não se verifica, da leitura dos autos, a incidência de qualquer espécie de processo administrativo visando redução da sua carga horária. 2- Acertada a sentença que concedeu a segurança a Servidora Pública concursada para evitar que a municipalidade reduzisse sua jornada de trabalho. 3- À unanimidade de votos, em reexame necessário
(2017.01378371-08, 173.031, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-27, Publicado em 2017-04-07)

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO a Apelação, nos termos da fundamentação.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 14/04/2025